Tribunal: STJ
Processo: 0718164-06.2021.8.02.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948554 - AL(2025/0192977-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL007956
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - AL009558
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CLÁUSULA DE
RESCISÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão
da Turma que, em embargos de declaração anteriores no
agravo em recurso especial interposto em demanda envolvendo
contrato de previdência privada com cláusula de rescisão
automática, rejeitou alegação de omissão quanto à necessidade
de notificação prévia do consumidor para o cancelamento do
ajuste, à nulidade da cláusula contratual e à incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. Parte embargante sustenta a existência de omissão,
obscuridade e erro de premissa fática no julgado embargado,
afirmando
ausência
de
enfrentamento
concreto
das
“circunstâncias do caso” que justificariam a razoabilidade da
falta de notificação prévia e defendendo tratar-se de controvérsia
de subsunção jurídica, e não de reexame probatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, relativamente (i) à necessidade de notificação prévia para
a rescisão automática do contrato de previdência privada, (ii) à
nulidade da cláusula de rescisão automática e (iii) à aplicação da
Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Esta Corte Superior firmou o posicionamento de que os
embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória e
somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55314862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b5f0cf94-7021-4c42-9d12-72e32626d084

Código de Processo Civil (omissão, obscuridade, contradição ou
erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à
modificação do resultado do julgado.
5. O acórdão embargado é considerado suficientemente
fundamentado, porquanto examinou as questões relevantes
suscitadas — inclusive a ausência de notificação prévia, a
validade da cláusula de rescisão automática e a incidência da
Súmula 7 do STJ — à luz das circunstâncias do caso concreto,
atendendo ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da
).
CF/1988
6. A alegada omissão é afastada porque a decisão embargada
enfrentou as teses jurídicas necessárias à solução da
controvérsia, sendo certo que a exigência de fundamentação
não impõe o enfrentamento individualizado de todos os
argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões
do convencimento.
7. A obscuridade também é afastada, pois o julgado apresenta
raciocínio jurídico claro e inteligível; a mera discordância da
parte quanto ao uso de conceitos jurídicos indeterminados,
como “razoabilidade”, não caracteriza vício sanável por
embargos de declaração.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Quanto à tese de que a controvérsia seria apenas de
subsunção jurídica, reafirma-se que a discussão sobre a
nulidade da cláusula de rescisão automática e sobre o
comportamento
contratual
das
partes
demandaria
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ, o que reforça a correção
do acórdão anteriormente proferido no agravo em recurso
especial.
10. Diante do caráter manifestamente infundado e sucessivo dos
embargos de declaração, esta Corte Superior entende cabível a
certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos,
independentemente da publicação do acórdão e da eventual
interposição de novo recurso, por se tratar de medida adequada
à contenção de comportamento processual abusivo.
IV. Dispositivo
11. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de
certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55314862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b5f0cf94-7021-4c42-9d12-72e32626d084

Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55314862 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 24/03/2026 11:00:52
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: b5f0cf94-7021-4c42-9d12-72e32626d084

EDcl nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2948554 - AL(2025/0192977-6)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) -
AL007956
EMBARGADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - AL009558
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CLÁUSULA DE
RESCISÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO
ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Segundos embargos de declaração opostos contra acórdão
da Turma que, em embargos de declaração anteriores no
agravo em recurso especial interposto em demanda envolvendo
contrato de previdência privada com cláusula de rescisão
automática, rejeitou alegação de omissão quanto à necessidade
de notificação prévia do consumidor para o cancelamento do
ajuste, à nulidade da cláusula contratual e à incidência da
Súmula 7 do STJ.
2. Parte embargante sustenta a existência de omissão,
obscuridade e erro de premissa fática no julgado embargado,
afirmando
ausência
de
enfrentamento
concreto
das
“circunstâncias do caso” que justificariam a razoabilidade da
falta de notificação prévia e defendendo tratar-se de controvérsia
de subsunção jurídica, e não de reexame probatório.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão
embargado padece de omissão, contradição, obscuridade ou
erro material, nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, relativamente (i) à necessidade de notificação prévia para
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

a rescisão automática do contrato de previdência privada, (ii) à
nulidade da cláusula de rescisão automática e (iii) à aplicação da
Súmula 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. Esta Corte Superior firmou o posicionamento de que os
embargos de declaração têm natureza integrativa e aclaratória e
somente são cabíveis nas hipóteses taxativas do
do
art. 1.022
Código de Processo Civil (omissão, obscuridade, contradição ou
erro material), não se prestando à rediscussão do mérito nem à
modificação do resultado do julgado.
5. O acórdão embargado é considerado suficientemente
fundamentado, porquanto examinou as questões relevantes
suscitadas — inclusive a ausência de notificação prévia, a
validade da cláusula de rescisão automática e a incidência da
Súmula 7 do STJ — à luz das circunstâncias do caso concreto,
atendendo ao dever constitucional de motivação (art. 93, IX, da
).
CF/1988
6. A alegada omissão é afastada porque a decisão embargada
enfrentou as teses jurídicas necessárias à solução da
controvérsia, sendo certo que a exigência de fundamentação
não impõe o enfrentamento individualizado de todos os
argumentos das partes, bastando a exposição clara das razões
do convencimento.
7. A obscuridade também é afastada, pois o julgado apresenta
raciocínio jurídico claro e inteligível; a mera discordância da
parte quanto ao uso de conceitos jurídicos indeterminados,
como “razoabilidade”, não caracteriza vício sanável por
embargos de declaração.
8. Não há erro material quando a decisão apresenta redação
escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do
processo, sendo o erro material caracterizado por equívoco
evidente e meramente formal.
9. Quanto à tese de que a controvérsia seria apenas de
subsunção jurídica, reafirma-se que a discussão sobre a
nulidade da cláusula de rescisão automática e sobre o
comportamento
contratual
das
partes
demandaria
o
revolvimento do conjunto fático-probatório, hipótese vedada em
recurso especial pela Súmula 7 do STJ, o que reforça a correção
do acórdão anteriormente proferido no agravo em recurso
especial.
10. Diante do caráter manifestamente infundado e sucessivo dos
embargos de declaração, esta Corte Superior entende cabível a
certificação imediata do trânsito em julgado e a baixa dos autos,
independentemente da publicação do acórdão e da eventual
interposição de novo recurso, por se tratar de medida adequada
à contenção de comportamento processual abusivo.
IV. Dispositivo
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

11. Embargos de declaração rejeitados, com determinação de
certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos.

RELATÓRIO
Trata-se de segundos embargos de declaração opostos por André
Barbosa da Rocha contra Acórdão desta Terceira Turma, assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA. CLÁUSULA DE RESCISÃO AUTOMÁTICA. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu
do agravo em recurso especial, sob alegação de omissão quanto à
necessidade de notificação prévia do consumidor para a rescisão
automática do contrato de previdência privada e à nulidade da
cláusula contratual correspondente.
II. Questão em discussão
2. Verificar se o acórdão embargado padece de omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, nos termos do
do Código de
art. 1.022
Processo Civil.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração têm natureza integrativa e são cabíveis
apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa.
4. A decisão embargada enfrentou, de forma clara e fundamentada,
todas as questões suscitadas, inclusive quanto à razoabilidade da
ausência de notificação prévia, à luz das circunstâncias do caso
concreto.
5. A alegação de nulidade da cláusula contratual demanda reexame
de matéria fático-probatória, o que atrai a incidência da Súmula 7 do
STJ.
6. A discordância da parte com o entendimento adotado não configura
vício sanável por embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração rejeitados.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios apontados
no Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição dos aclaratórios contra
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

julgado considerado omisso, obscuro, contraditório ou que contenha erro de
premissa fática.
Alega que houve omissão, afirmando que: "O acórdão afirma ter
enfrentado “de forma clara e fundamentada” a “razoabilidade da ausência de
notificação prévia, à luz das circunstâncias do caso concreto”. Há, aqui, vício duplo.
Omissão, porque não identifica quais seriam, concretamente, essas “circunstâncias
do caso concreto” capazes de afastar o dever de comunicação prévia, nem
demonstra o caminho lógico entre tais circunstâncias e a conclusão pela
" (e-STJ fl. 986).
razoabilidade
Sustenta que houve obscuridade, apontando que: "Obscuridade, porque
a expressão “razoabilidade” é empregada como conceito jurídico indeterminado sem
explicitação de seu conteúdo no caso, o que impede o controle da decisão pela parte
e compromete a própria racionalidade do julgado, sobretudo diante do núcleo da
controvérsia sustentado pela parte: a
por inadimplemento
rescisão/cancelamento
" (e-STJ fl. 986).
sem a notificação exigida
Afirma que: "A parte embargante sustentou expressamente que a
decisão incorreu em erro de premissa fática, por tratar como “reexame probatório”
aquilo que já estaria fixado pelas instâncias ordinárias, defendendo que a
controvérsia seria de subsunção jurídica (interpretação do
e do
regulamento/contrato
" (e-STJ fl. 987).
regime legal), e não de prova
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil,
art. 1.023,
a parte embargada apresentou a impugnação aos embargos declaratórios,
requerendo: "
" (e-STJ fl.
a aplicação da multa prevista no
§2o, do CPC
art. 1.026,
1.001).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
acórdão questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as
razões do julgado (fls. 970-977 e-STJ):

Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no
julgado questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e
fundamentada, as razões da decisão:
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto com fundamento
no
III, 'a', da Constituição Federal. contra decisão que
art. 105,
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, ante a violação aos arts.
13 do Decreto Lei número
artigos 14, 51, IV e XI, 54, §2o, da
73/66,
aos artigos 186 e 927 do
artigos 223, 278, 322,
CC/02,
Lei 8.078/90,
324, 330, I, 338, 485, §3o, 489, II e §1, IV, V e VI e 1.022, todos do
CPC /15.
Intimada nos termos do § 3o, do Código de Processo Civil, a art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos
aptos a promover a alteração do julgado impugnado, tendo em vista o
óbice da súmula 7 do STJ.
É o relatório.
VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência
de fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos
fundamentos transcrevo para que passem a fazer parte da presente
decisão:
1. Trata-se de recurso especial interposto por André Barbosa da
Rocha, em face de acórdão oriundo de Câmara Cível deste Tribunal
de Justiça, com fundamento no
III, 'a', da Constituição
art. 105,
Federal.
2. Aduziu a parte recorrente, em síntese, que o acórdão objurgado
violou ao
do Decreto Lei número
artigos 14, 51, IV e XI,
art 13
73/66,
54, §2o, da
aos artigos 186 e 927 do
artigos 223,
Lei 8.078/90,
CC/02,
278, 322, 324, 330, I, 338, 485, §3o, 489, II e §1, IV, V e VI e 1.022,
todos do CPC /15.
3. Intimada, a parte recorrida apresentou contrarrazões às fls. 741/748,
oportunidade na qual pugnou pela inadmissão do recurso ou seu
improvimento.
4. É, em síntese, o relatório. Fundamento e decido.
5. Inicialmente, verifica-se que estão presentes os requisitos genéricos
extrínsecos (preparo – fsl.
tempestividade e regularidade
481/482,
formal) e intrínsecos (cabimento, legitimação, interesse e inexistência
de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer) de
admissibilidade recursal.
6. Quanto aos requisitos específicos do recurso especial, constata-se
que a insurgência ataca decisão definitiva deste Tribunal de Justiça e
que houve o esgotamento das vias ordinárias.
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

7. Outrossim, conforme dispõe o enunciado administrativo no 8 do
Superior Tribunal de Justiça, "a indicação no recurso especial dos
fundamentos de relevância da questão de direito federal
infraconstitucional somente será exigida em recursos interpostos
contra acórdãos publicados após a data de entrada em vigor da lei
regulamentadora prevista no
§ 2o, da Constituição
art. 105,
Federal", razão pela qual se dispensa o preenchimento do requisito
específico atinente à relevância por ainda não ter ocorrido a edição da
referida lei regulamentadora.
8. Em relação ao cabimento, alega a parte recorrente que atende ao
requisito do
III, 'a', da Constituição Federal, por entender que
art. 105,
, houve violação ao
do Decreto Lei número
artigos 14,
art 13
73/66,
51, IV
e XI, 54, §2o, da
aos artigos 186 e 927 do
art 13
Lei 8.078/90,
artigos 223, 278, 322, 324, 330, I, 338, 485, §3o, 489, II e §1,
CC/02,
IV, V e VI e 1.022, todos do
na medida em que não
CPC/15,
considerou nula a cláusula contratual de rescisão automática em face
do inadimplemento do contrato de previdência privada firmada entre
as partes, bem como não determinou o prosseguimento do contrato.
Ademais, alega omissão por esta Corte acerca da ausência de
notificação prévia à rescisão.
9. Todavia, entendo que a parte recorrente não demonstrou, de forma
clara e objetiva, quais as premissas adotadas pelo órgão julgador
culminaram na alegada violação à lei federal ou negação de sua
vigência, de modo que a pretensão recursal encontra óbice no
enunciado sumular no 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo o
qual "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na
sua fundamentação não permitir a exata compreensão da
controvérsia".
10. Nesse sentido:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI
FEDERAL VIOLADO OU OBJETO DA DIVERGÊNCIA DE
INTERPRETAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. REQUISITOS PARA
A

MAJORAÇÃO
DOS
HONORÁRIOS

SÚMULA
284/STF.
RECURSAIS. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Não apontado
de forma clara e objetiva o dispositivo de lei viabilizador do recurso
especial, evidencia-se a deficiência na fundamentação, a atrair a
incidência da Súmula 284 /STF. 2. A jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça estabelece que "a falta de expressa indicação e de
demonstração de ofensa aos artigos de lei apontados ou de eventual
divergência jurisprudencial inviabiliza o conhecimento do recurso
especial, não bastando a mera menção a dispositivos legais ou a
narrativa acerca da legislação federal, aplicandose o disposto na
Súmula n. 284 do STF" (AgInt no AREsp n. 2.302.740 /RJ, Relator o
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024,
DJe de
. 3. Estão presentes os requisitos cumulativos
29/2/2024)
necessários para a majoração dos honorários sucumbenciais pelo não
conhecimento do recurso especial, nos termos do
§ 11, do ,
art. 85,
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

suspensa a exigibilidade, em caso concessão de
CPC/2015,
gratuidade de justiça. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
Terceira
AREsp n. 2.668.917/MT,
Turma, julgado em
DJe de
)
21/10/2024,
28/10/2024.

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO
NORECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. COISA
JULGADA. ARGUMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULAS 283 E

284/STF.
LEGITIMIDADE
PASSIVA
DO
PRESIDENTE
DO
TJDFT.
COMPETÊNCIA. ORIENTAÇÃO DO TCU NÃO VINCULANTE.
OFENSA AO -A DA AUSÊNCIA DE

ART. 62 LEI N. 8.112/1990.
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A ausência de impugnação
de fundamento autônomo apto, por si só, para manter o acórdão
recorrido, atrai o disposto na Súm. n.
Ademais, a simples
283/STF.
alegação de violação genérica de preceitos infraconstitucionais,
desprovida de fundamentação que demonstre de que maneira eles
foram violados pelo Tribunal de origem, não é suficiente para fundar
recurso especial, atraindo a incidência da Súm. n.
2.
284/STF.
Ademais, no tocante à alegada ilegitimidade passiva do Presidente do
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a autoridade
coatora no mandado de segurança é o agente é aquele que tem
competência para ordenar a prática do ato impugnado e não os meros
executores da ordem. O prequestionamento não exige que haja
menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como
violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese
tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de
declaração. Incidência da Súm. n.
3. Agravo interno não
211/STJ.
provido. (AgInt no relator Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
REsp n. 1.999.185/DF,
20/3/2023,
) (Grifos aditados). 11. Não obstante a fragilidade
23/3/2023.
apontada, verifico que a fundamentação veiculada neste recurso
especial não é hábil a infirmar o julgado combatido, pois a conclusão a
que chegou este Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, pois assim se
pronunciou o órgão julgador: a parte Autora em momento algum refuta
a inadimplência, tampouco acosta aos autos prova da regular quitação
do Contrato, arguindo em sua Exordial, inclusive, que a discussão
acerca da ausência de numerário suficiente na conta corrente do Autor
é questão de menor importância (fl. 03). Em realidade, o ora
Recorrente baseou seu pleito inicial de restabelecimento do ajuste no
fato de ter sido o negócio jurídico cancelado sem anterior notificação
do beneficiário acerca da mora. Com efeito, o subitem 1.3.1 do
Regulamento do Pecúlio prevê prévia notificação do Participante, para
fins de quitação das contribuições pendentes, antes do cancelamento
do Contrato. Outrossim, há julgados do Superior Tribunal de Justiça no
sentido de que o atraso no pagamento do prêmio do seguro não
importa desfazimento automático do Ajuste, exigindo-se prévia
constituição em mora do contratante pela Seguradora, mediante
interpelação. Não obstante, cumpre destacar que a própria Corte
Superior de Justiça já relativizou esse entendimento em hipóteses em
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

que se denota, a partir do longo período de inadimplência do
Consumidor, comportamento incompatível. 12. Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
COBRANÇA. PECÚLIO POR MORTE. NORMAS APLICÁVEIS AOS
CONTRATOS DE SEGURO. ENCERRAMENTO DO CONTRATO
POR INADIMPLÊNCIA. NOTIFICAÇÃO. AUSÊNCIA. FALTA DE
PAGAMENTO DAS PRESTAÇÕES POR LONGO PERÍODO. BOA-FÉ
CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. "A jurisprudência do
STJ é no sentido de que o contrato de previdência privada com plano
de pecúlio por morte assemelha-se ao seguro de vida, estendendo-se
às entidades abertas de previdência complementar as normas
aplicáveis às sociedades seguradoras, nos termos do da LC 109 /01" (
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
art. 73
REsp n. 1.713.147/MG,
TERCEIRA TU RMA, julgado em
DJe
) 2. "O
1/12/2018,
13/12/2018.
mero atraso no pagamento de prestação do prêmio do seguro não
importa em desfazimento automático do contrato, para o que se exige,
ao menos, a prévia constituição em mora do contratante pela
seguradora, mediante interpelação" ( Rel. Ministro REsp 316.552/SP,
ALDIR PASSARINHO JUNIOR, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
DJ
p. 184). 3. Na hipótese em que o
09/10/2002,
12/04/2004,
contratante adotou comportamento incompatível com a vontade de dar
continuidade ao plano de pecúlio, ao deixar de adimplir com as
parcelas contratadas por longo período - no caso concreto cerca de 7
(sete) anos - , deve ser considerada legítima a recusa da entidade de
previdência privada ao pagamento do pecúlio por morte, não obstante
a ausência de prévia interpelação para o encerramento do contrato,
pois não se trata de "mero atraso" no pagamento. Além disso, a
pretensão de que se considere por não encerrado o contrato, nessas
condições, contraria o princípio da boa-fé contratual. 4. Recurso es
pecial a que se nega provimento. (
relator
REsp n. 1.691.792/RS,
Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 23/3/2021,
DJe de
Grifos aditados.)13. Ademais, desconstituir a
29/3/2021.
premissa adotada pelo acórdão é incompatível com a natureza
excepcional do presente recurso, pois depende do reexame de fatos e
provas, o que é expressamente vedado pelo enunciado sumular no 7
do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "a pretensão de
simples reexame de prova não enseja recurso especial".
14. Ante o exposto, INADMITO o recurso especial, com fundamento no
V, do Código de Processo Civil.
art. 1.030
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu
recurso.
A parte agravante sustenta o cabimento do recurso especial ao
argumento de violação aos arts. 13 do Decreto-
arts. 14,
Lei no 73/66,
51, IV e XI, 54, §2o, da arts. 186 e 927 do
arts. 223,
CC/02,
278, 322, 324, 330, I, 338, 485, §3o, 489, II e §1o, IV, V e
Lei 8.078/90,
VI e 1.022, todos do CPC/15.
Alega o agravante que o Tribunal de origem não considerou nula a
cláusula contratual de rescisão automática diante do inadimplemento
do contrato de previdência privada firmado entre as partes, bem como
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

não determinou o prosseguimento do contrato. Arguiu, ainda, omissão
quanto a ausência de notificação prévia à rescisão.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão
recorrida, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
Constata-se que o Tribunal de origem se manifestou de forma clara,
precisa e suficiente sobre todas as questões relevantes suscitadas nos
autos, enfrentando, de modo fundamentado, os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo juízo.
Em que pese o agravante alegar a ofensa ao
do CPC,
art. 1.022
quanto à tese da omissão quanto a ausência de notificação prévia da
rescisão, o acórdão dos embargos de declaração foi expresso nesta
questão ao concluir que, apesar de não ter havido prévia notificação
do agravante acerca da rescisão contratual, não se mostrava razoável,
à luz das circunstâncias do caso concreto, compelir a Entidade a
restabelecer o benefício (e-STJ Fl.395).
Verifica-se que a parte agravante não logrou demonstrar, de forma
clara e objetiva, em que medida as premissas adotadas pelo órgão
julgador culminaram na alegada violação à legislação federal ou
negação de sua vigência.
A fundamentação recursal limita-se a afirmar genericamente a
violação de diversos dispositivos legais, sem, contudo, estabelecer a
necessária correlação lógica entre os fundamentos utilizados pelo
acórdão recorrido e os dispositivos legais supostamente violados.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do pois não se constatam omissão, obscuridade ou
contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-los
CPC/2015,
nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados. "
(AgInt
no
relator
Ministro
Humberto
Martins,
Terceira
Turma, julgado em
DJEN de
AREsp n. 2.441.987/DF,
17/2/2025,
)
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do CPC /2015 no recurso especial, porquanto
art. 1.022
torna impossível a compreensão da controvérsia, situação que atrai o
óbice
da

à
espécie."
(AgInt
no

Súmula
no
284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.955.114/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a corte de origem
analisou e rebateu, os argumentos levantados, sendo certo que a
ausência de menção a um outro argumento invocado pela defesa não
macula o comando decisório se, bem fundamentado, apresenta razões
capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000 /SP, relator Ministro Moura
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA ART. 1.022
NECESSIDADE
E
DO
VALOR
FIXADO
DEMANDA
O
REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com
ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional"
(AgInt
no
relatora
Ministra
Assusete
Magalhães,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AREsp n. 1.907.401/SP,
22/8/2022,
de 29/8/2022)
(AgInt no relator Ministro Humberto Martins, AREsp n. 2.746.371/PE,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/3/2025,
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, para que se possa conhecer da controvérsia suscitada no
presente recurso — consistente em verificar se é nula a cláusula
contratual que prevê a rescisão automática em caso de
inadimplemento do contrato de previdência privada firmado entre as
partes, bem como a possibilidade de prosseguimento do referido
contrato —, mostra-se imprescindível o revolvimento do conjunto
fáticoprobatório dos autos. Tal procedimento, contudo, é incompatível
com a orientação firmada na Súmula 7 do Superior Tribunal de
Justiça, a qual dispõe: "A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial."
De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fáticoprobatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula 7 do STJ." (AgInt no relator Ministro Humberto
Martins, Terceira Turma, julgado em
REsp n. 2.151.760/SC,
DJEN de
)
9/12/2024,
12/12/2024.
No mesmo sentido:
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE
VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7
DO STJ. RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO DE
CONSTRUTORA/VENDEDORA.
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL.
INAPLICABILIDADE.
VIOLAÇÃO
DO
DO
CPC.
ART.
489
INOCORRÊNCIA. 1. Ação de rescisão contratual cumulada com
restituição de valores e indenização por danos morais e materiais. 2.
Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às teses
atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes no tocante à
relação jurídica havida entre as partes e à delimitação de suposta
responsabilidade, envolve o reexame de fatos e provas, o que é
vedado em recurso especial pela (...) (AgInt nos EDcl no

relatora
Ministra
Nancy
Andrighi,
Terceira
Súmula
7/STJ.
Turma, julgado em
DJe de
AREsp n. 2.627.058/MG,
11/11/2024,
)
13/11/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela corte de origem acima do tema.
Diante disso, não conheço do recurso no ponto.
Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso especial.
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze
por cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do do Código de Processo Civil, somente
quando
houver, na decisão embargada, obscuridade,
art. 1.022
contradição, omissão ou erro material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a
modificação do julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a
supressão dos referidos vícios internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do do CPC, constituem-
se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
art. 1022
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do § 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor apto a
atingir o escopo sancionador e dissuasório quando
art. 1026,
constatado valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos
arts. 80, VII, e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no relatora Ministra Nancy AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há omissão quando a decisão embargada examina
omissão todas as questões suscitadas pelas partes, de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido contrário ao
seu interesse. A mera discordância com o entendimento adotado pelo
órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência de
fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos
os argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre
claramente as razões de seu convencimento, em respeito ao art. 93,
inc. IX, da Constituição Federal.
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a
decisão judicial que, embora decida em sentido contrário aos
interesses da parte, examina suficientemente as questões que lhe
foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
).
20/5/2024,
22/5/2024
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não
foram acolhidas" (AgInt no relator Ministro Humberto Martins, Terceira
Turma, julgado em DJe de .
REsp n. 2.076.914/SP,
30/10/2023,
3/11/2023)
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

A decisão embargada enfrentou, de forma fundamentada, a matéria
sobre a qual se alega omissão, ressaltando que o Tribunal de origem
se manifestou adequadamente sobre o tema, decidindo com base no
caso concreto e na razoabilidade (e-STJ, fl. 895), além de aplicar
corretamente a Súmula 7 do STJ. A mera discordância da parte com o
entendimento adotado não configura omissão, tampouco justifica a
rediscussão do mérito por meio de embargos de declaração.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera
irresignação da parte com o resultado do julgamento, revelando a
necessidade de sua imperiosa rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração.
Sendo assim, não há
quando o julgado embargado examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Diante desse conceito e do trecho acima citado do voto aqui
embargado, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Quanto ao vício da
, esta não se apresenta quando a
obscuridade
decisão é clara, inteligível e permite a adequada compreensão de seus fundamentos
e de sua conclusão. O fato de haver discordância em relação à interpretação dada
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

pelo julgador não significa que o julgado esteja obscuro, pois a obscuridade decorre
da ausência de clareza na exposição do raciocínio jurídico, e não da insatisfação
subjetiva da parte com a solução fundamentadamente adotada.
Sobre o tema, "a contradição ou obscuridade remediáveis
por embargos de declaração são aquelas internas ao julgado embargado, devidas à
desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, o que não
se verifica no caso concreto" (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 2.152.327/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
.
24/2/2025,
28/2/2025)
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Diante desse conceito e do trecho acima citado do voto aqui
embargado, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
O conteúdo destes segundos embargos de declaração opostos pela
mesma parte revela a intenção de forçar o conhecimento do agravo em recurso
especial, trazendo mera crítica à atividade judicante e, até, ao arranjo constitucional
deste Superior Tribunal de Justiça.
Portanto, como já exposto no julgamento dos primeiros embargos de
declaração, não há nenhum vício previsto pelo artigo 1.022 do Código de Processo
Civil.
Ressalte-se que a interposição de sucessivos embargos de declaração
com o mesmo objeto configura abuso do direito de recorrer, autorizando a
certificação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos.
Nesse sentido, já se pronunciou este Colegiado:

PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO INTER NO. OMISSÃO INEXISTENTE. DETURPAÇÃO DA
FUNÇÃO RECURSAL DOS DECLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO
DE RECORRER.
1. Nos termos do do Código de Processo Civil, os embargos art. 1.022
declaratórios são cabíveis nas hipóteses de haver omissão,
contradição, ambiguidade ou obscuridade na decisão prolatada, o que
não ocorre na espécie.
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

2. Não podem ser acolhidos os embargos de declaração que, a
pretexto de alegar vícios na decisão embargada, expressam mero
inconformismo da parte com o desfecho do julgado e buscam provocar
a rediscussão quanto ao conhecimento do agravo em recurso especial.
3. Não é possível acolher os embargos de declaração opostos com o
objetivo de prequestionar matéria constitucional, já que o exame de
constitucionalidade, em apelo excepcional, está adstrito à competência
judicante do Excelso Pretório, nos termos do III, 'a', da art. 102,
Constituição Federal.
4. A interposição descabida de sucessivos recursos configura abuso
do direito de recorrer, autorizando a baixa imediata dos autos, em
especial porque recurso manifestamente incabível, por não
interromper a fluência do prazo recursal, implica o trânsito em julgado
do acordão recorrido e a imediata baixa dos autos.
Embargos de declaração não conhecidos com aplicação da multa e
determinação de certificação do trânsito em julgado e imediata baixa
dos autos.
(EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no relator AREsp n. 1.925.707/MS,
Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe de
).
18/12/2023
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
declaração, com certificação imediata do trânsito em julgado e baixa dos autos,
independentemente da publicação deste acórdão e da eventual interposição de outro
recurso.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55052410 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 16/03/2026 11:30:29
Código de Controle do Documento: 4f929618-716c-4c90-a0a4-a28cf307ca69

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl nos EDcl no AREsp 2.948.554 / AL
Número Registro: 2025/0192977-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07181640620218020001 7181640620218020001
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL007956
AGRAVADO
: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS : RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - AL009558
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANDRE BARBOSA DA ROCHA
ADVOGADO
: ANDRÉ BARBOSA DA ROCHA (EM CAUSA PRÓPRIA) - AL007956
EMBARGADO : BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A
ADVOGADOS
: RENATO TADEU RONDINA MANDALITI - SP115762
Documento eletrônico VDA55295727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: bb96df8c-534f-46bd-bd50-fd65b339c679

REINALDO LUIS TADEU RONDINA MANDALITI - SP257220
KARINA DE ALMEIDA BATISTUCI - AL009558
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295727 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:59:10
Código de Controle do Documento: bb96df8c-534f-46bd-bd50-fd65b339c679